Tribunal: TJSP
Processo: 2081292-07.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Organização criminosa, extorsão mediante sequestro, roubo majorado e lavagem de dinheiro. Impetração que busca a revogação da prisão temporária do paciente. Superveniente decretação da prisão preventiva. Alteração do título da custódia cautelar. Ordem prejudicada.